Tribunal: TJMT
Processo: 1003181-82.2023.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003181-82.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUCILENE NEVES VENTURA - CPF: 017.011.891-60 (APELANTE), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – TEMA N.o 350, DO STF – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – CAUSA SEM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1.

De acordo com o Tema 350, do STF, não se faz necessário que a parte apelada provoque novamente o instituto apelante, tampouco que demonstre o esgotamento da via administrativa, quando já inaugurada a relação entre o segurado e a autarquia previdenciária, com a supressão do benefício.

2.

A configuração do interesse de agir não exige prévio requerimento administrativo na hipótese de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, pois a Autarquia Previdenciária, ao cessar o benefício, tem a obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, decorrentes de acidentes, impactaram negativamente na capacidade laborativa do segurado.

3.

Não há como aplicar a Teoria da Causa Madura quando não foi instaurado o contraditório na ação de base.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
JUCILENE NEVES VENTURA
, contra a sentença de ID. 196935042, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Arom Olímpio Pereira, nos autos da “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
”, proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
em tramite na 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, MT, que julgou indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos:

“
Vistos...

1.
Trata-se de
Ação Previdenciária
proposta por
Jucilene Neves Ventura Okazaki
, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
(qualificados nos autos).

2.
Compulsando os autos com vagar, verifica-se que em decisão ao Id. 126351111, fora determinado à parte autora emendar a inicial para juntar aos autos cópia integral da decisão de indeferimento administrativo do benefício pleiteado, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

3.
Devidamente intimada, a parte autora manifestou-se ao Id. 128538612, contudo deixou de trazer a cópia do indeferimento administrativo, conforme determinado por este Juízo.

4.
Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5.
Pelo que se colhe dos autos, como já explanado, a demandante não colacionou aos autos as cópias dos documentos requeridos pelo Juízo, deixando de cumprir o determinado na decisão de Id. 126351111. Sendo assim, à luz do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, o que se amolda perfeitamente ao presente caso.

6.
Outrossim, cumpre dizer que a legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, I, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito por indeferimento da petição inicial.

7.
Quanto ao entendimento dos tribunais sobre o tema, estes possuem a inteligência de que, nas lides contra o Instituto Previdenciário, para que haja o interesse de agir da parte autora, deve ser demonstrada a existência da pretensão resistida por parte do requerido, o que no caso em tela não foi possível demonstrar com o documento juntado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE.
CONDIÇÃO DA AÇÃO VINCULADA À DEMONSTRAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR NÃO COMPROVADO, NO CASO.
DECISÃO EXTINTIVA CONFIRMADA. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n° 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, reconheceu que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo do interessado.
É verdade, no entanto, que em relação às pretensões de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, dispensou o cumprimento de tal formalidade, mas desde que tais pretensões não dependam de análise de matéria de fato ainda não levada a conhecimento da Administração. 2. Aqui, a autora teve deferido o benefício auxílio-doença, para o qual foi estabelecido uma data de cessação (DCB). A tese inicial é de que a autora segue incapacitada, sendo juntado, para dar lastro ao pedido, atestados médicos emitidos em datas posteriores ao DCB estabelecido. Ocorre que tais documentos, com suas conclusões acerca da permanência da incapacidade laborativa da autora, não foram submetidos à apreciação do INSS.
3. Logo, no caso, deve ser mantida a decisão de extinção do processo, pois a autora, para demonstrar seu interesse de agir, deveria ter formulado o regular pedido de prorrogação do benefício que lhe fora concedido
.
Só em caso de indeferimento desde pedido é que se pode considerar caracterizado o interesse de agir.
APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70079866406, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 18-12-2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS.
Caso dos autos, que andou bem o juízo singular ao indeferir a inicial e extinguir o feito diante da ausência de comprovação da documentação exigida, ainda que oportunizado prazo para tanto e que em nada colaborou a juntada da sentença trabalhista julgada improcedente.
No caso concreto não há falar em indeferimento tácito, não tendo sido concedido benefício anterior e mesmo que oportunizado,

a parte autora deixou de apresentar os documentos necessários, dando causa ao indeferimento.
APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 70078712114, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 12-09-2018)

8.
Além de que, no RE 631.240/MG, ao qual se conferiu repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou entendimento de que a exigência de prévio requerimento administrativo para postular benefícios previdenciários
"[...] não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, pois sem pedido administrativo anterior, não fica caracterizada lesão ou ameaça de direito. [...]”
.

9.
Feitas tais considerações, e, ressaltando que a requerente apesar de devidamente intimada, não realizou a diligência determinada, a extinção do feito é a medida que se impõe.

10.
Diante do exposto, indefiro a inicial, com forte no art. 321, paragrafo único, do CPC, e, por conseguinte, julgo
EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

11.
Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

P. I. Cumpra-se.

Barra do Bugres-MT
, 18 de setembro de 2023.

Arom Olímpio Pereira

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o interesse de agir é indiscutível, no caso presente, pois é desnecessário o requerimento na via administrativa, para concessão de auxílio-acidente, quando já houver prévia percepção de auxílio-doença.

Afirma que o tema n.o 862, do STJ, não se aplica ao caso concreto, pois “
(...) a Ministra Assunsete Magalhães assentou que o prévio requerimento administrativo somente terá relevância para fixação do termo inicial do auxílio-acidente nas hipóteses em que não houve prévia concessão de auxílio-doença, o que não é o caso dos autos
”.

Por essas razões, requer (ID. 196935044):

“(...)
que o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso se digne a reformar a decisão proferida pelo Juízo
ad quo
e via de consequência, determina a reabertura da instrução processual.
”.

Não foram apresentadas contrarrazões, considerando ausência de triangulação processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar o
meritum causae
, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 197462171).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, refere a “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
JUCILENE NEVES VENTURA
, contra a sentença de ID. 196935042, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Arom Olímpio Pereira
,
em tramite na 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, MT, que julgou indeferiu a petição inicial.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que foi vítima de um acidente de trajeto na data de 09.03.2015, motivo pelo qual recebeu auxílio-doença, que foi cessado administrativamente em 25.02.2016, pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral e, apesar de ter realizado novo requerimento administrativo para auxílio-acidente protocolado em 02.06.2023, não houve qualquer manifestação.

Antes de receber a inicial, o juízo
a quo
determinou emenda à inicial, com a juntada do requerimento administrativo do benefício pleiteado, nos seguintes termos (ID. 196935038):

“
Vistos.

1. De proêmio, anoto que o(a) requerente não aportou aos autos cópia integral da
Comunicação de Decisão
de indeferimento na esfera administrativa (Autarquia Federal – Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS) concernente ao benefício previdenciário pleiteado de id. 126277142.

2. Deste modo, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze), juntando aos autos cópia da

Comunicação de Decisão
de indeferimento administrativo, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil.

3. Realizada a emenda no prazo assinalado, tornem-me os autos conclusos.

4. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres-MT
, 17 de Agosto de 2023.

Arom Olímpio Pereira

Juiz de Direito
”

Diante de tal determinação, a parte apelante peticionou alegando que diante da ausência de manifestação da autarquia e, conforme art. 49 da Lei n. 9.784/99 fica demostrado o indeferimento tácito (ID. 196935041).

Não obstante aos argumentos apresentados, o juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC (ID. 196935042).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Da análise do processado, verifica-se que a controvérsia cinge-se à necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão de auxílio-acidente como pressuposto do interesse processual.

Com efeito, a respeito do interesse de agir, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 631.240/MG, sob o rito de repercussão geral, na data de 03.09.2014, pronunciou-se no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo. Todavia, destacou que essa exigência não se confunde com o exaurimento das vias administrativas,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir”.

(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 7-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). (Grifo nosso).

Do acórdão citado, observa-se que a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão proferida, a fim de afastar a exigência do prévio requerimento administrativo em alguns casos, entre eles a hipótese de quando o autor ajuíza a demanda objetivando o restabelecimento de benefício ou concessão de outro benefício mais vantajoso ou sequencial.

Inclusive, cumpre salientar que o Eminente Ministro Relator, Luís Roberto Barroso, além das ressalvas presentes na ementa supratranscrita, pontuou, em seu voto, as situações para as quais não se aplica a exigência de prévio requerimento. Veja-se:

“(...) III.4 Limites objetivos da presente decisão

28. Por se tratar de decisão proferida em sede de repercussão geral, cuja orientação deverá ser seguida por todos os demais Tribunais, cumpre demarcar o exato alcance da tese que está aqui sendo firmada, inclusive para deixar claro a quais situações ela não se aplica.

29.
As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.)
.

30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada.
No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo
.

31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei no 8.213/1991, o serviço social do INSS deve “esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade”. Daí decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus, como prevê o Enunciado no 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social (“A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido”).

32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão.
A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário. Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado
.

33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.
No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração
. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado.

34. Não caberia aqui enunciar todas as hipóteses de presunção de indeferimento administrativo, já que isto inclusive pode variar no tempo. A questão deverá ser devidamente enfrentada na motivação da sentença da ação previdenciária, com observância das premissas acima. Porém, parece conveniente expor uma situação comum em que isto não ocorre: trata-se do pedido de aposentadoria rural por idade de trabalhador informal, que, aliás, é exatamente o caso concreto em exame. (...)”.
(Grifo nosso).

E, do exame da situação posta, vislumbra-se que o caso se enquadra no segundo grupo indicado no trecho do voto destacado, qual seja, o de ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida, precisamente porque a relação entre o segurado e o instituto previdenciário foi inaugurada com a supressão do benefício temporário.

Outrossim, tratando-se de hipótese de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, levando em conta o fato de que a Autarquia Previdenciária tem o dever de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo, exceto se depender de análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da administração, pois nesses casos a conduta do Instituto já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

Destarte, a apreciação meritória da lide não pode ser condicionada a existência de decisão administrativa, ou seja, não impede o ingresso da ação judicial, tampouco a sua apreciação, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, capitulado no artigo 5o, inciso XXXV, da Magna Carta.

Assim, não há se falar em ausência de interesse de agir quando a parte apelante busca a concessão do benefício de auxílio-acidente em decorrência de suposta redução da capacidade para o labor, mormente porque a autarquia tem a obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não limitações e reflexos no desempenho da atividade laboral, quando cancelar o benefício anteriormente concedido.

Desse modo, não resta dúvida acerca do interesse de agir da parte apelante, em ver sua pretensão deferida ou não pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício e dos tribunais pátrios:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE - PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA - PREMISSA EQUIVOCADA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADO - PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - RECURSO PROVIDO.

1." [...]
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas
. (RE 631240, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito dje-220 divulg 07-11-2014 public 10-11-2014).

2. O prévio requerimento somente passou a ser exigível após 03.09.2014 e a ação previdenciária foi ajuizada em 11/4/2013, portanto, não se aplica na hipótese versanda. 3.Recurso provido.”

(N.U 0002977-45.2015.8.11.0005, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/8/2018, publicado no DJE 29/01/2019). (Grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NOVA ORIENTAÇÃO DO STF. PRESCINDIBILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. PRECEDENTES. "CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA SEM A OUTORGA DE OUTRO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO TÁCITO CONFIGURADO. MATÉRIA DE FATO JÁ LEVADA AO CONHECIMENTO DO INSS. DEVER DO ÓRGÃO ANCILAR EM CONCEDER A PRESTAÇÃO MAIS VANTAJOSA. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. RE No 631.240/MG.
TEMA 350 DO STF"(AC n. 0300952-61.2015.8.24.0057, de Santo Amaro da Imperatriz, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 3-4-2018). JUROS DE MORA NOS TERMOS DA LEI N. 11.960/2009 A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 870.947/SE) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA N. 905). RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SC - AC: 03036768620188240007 Biguaçu 0303676-86.2018.8.24.0007, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 30/1/2020, Primeira Câmara de Direito Público)”. (Grifo nosso).

Além disso, deixo de aplicar a teoria da causa madura ao presente caso, prevista no artigo 1.013, § 3o, do CPC, uma vez que não foi oportunizado à parte apelada o contraditório, não estando a lide aparelhada para ensejar o julgamento de mérito neste grau recursal. A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO - CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

A existência de acordo entabulado entre a Prefeitura de Cuiabá e o Sindicato da categoria dos Enfermeiros, que assegura a nomeação dos candidatos classificados no certame em questão, não impede que candidato classificado, busque seu direito judicialmente, especialmente, quando mencionado Sindicato não o representa; razão pela qual não há que se falar em perda do objeto.

“(...)
Inaplicabilidade, ao caso, da Teoria da Causa Madura (CPC, art.515, § 3o), visto que sequer instaurado o contraditório. 3. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal a quo para apreciação do mérito da impetração. 4. Recurso ordinário parcialmente provido”. (STJ - RMS 33.395/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 22/4/2013).”

(Ap 108524/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/12/2016, publicado no DJE 19/12/2016)”. (Grifo nosso)

Sendo assim, faz-se necessária a desconstituição da sentença recorrida e o consequente retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com a citação da Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
ANULAR a sentença
combatida e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, visando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024